Tribunal: TJSP
Processo: 2143897-86.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – REQUISITOS NÃO CARACTERIZADOS – INTENTO DE REDISCUSSÃO E FINALIDADE MODIFICATIVA. DESCABIMENTO. A PRESENTE VIA RECURSAL NÃO É ADEQUADA PARA REDISCUSSÃO E MUDANÇA DOS TERMOS JULGADOS.
RECURSO REJEITADO.